Tribunal: TJDFT
Processo: 0721626-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. EXTORSÃO. LAVAGEM DE DINHEIRO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. NEGATIVA DE APELO EM LIBERDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. RÉU REINCIDENTE. REGIME FECHADO. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em face de decisão que negou ao paciente a possibilidade de apelar em liberdade de sentença condenatória que o impôs pena de reclusão em regime inicial fechado pela prática dos crimes de associação criminosa, extorsão e lavagem de dinheiro.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se há ilegalidade na decisão que negou ao réu o direito de apelar em liberdade, considerando a fundamentação apresentada pelo magistrado de primeiro grau e a manutenção da prisão preventiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Se o réu respondeu à instrução criminal preso, a superveniência de sentença penal condenatória apenas reforça a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, fundada no risco de reiteração delitiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Ordem denegada.
Tese de julgamento: "1. Se o acusado respondeu a toda ação penal preso preventivamente, com maior razão deve permanecer se prolatada sentença condenatória com regime inicial fechado. 2. Ordem denegada.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. LXI; CPP, arts. 282, 312, 319.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC no 123456, Rel. Min. Silva, j. 01.01.2024.